Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO MANTENEDOR. REVERSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE RECEBIDO PELA GENITORA. IRMÃ. INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INEXIGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSTATADA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. O acórdão embargado, à unanimidade, deu provimento à Apelação “para, reformando a sentença, condenar o Réu IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a proceder à implementação da pensão por morte em favor da Autora, nos termos da fundamentação, bem como a pagarem o valor das pensões vencidas desde a data do requerimento administrativo, devidamente corrigido pela SELIC”. Como consectário, foram invertidos os ônus de sucumbência, “condenando os Réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do CPC/15”. Todavia, não foi fixado o percentual a ser aplicado.
3. O art. 85, §3o, do CPC/15 estabelece que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais ali estabelecidos, assim como o escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo, além dos critérios previstos no §2o.
4. A seu turno, o §4o do art. 85 do CPC/15 dispõe que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.
5. No caso, analisando os critérios previstos no §2o do art. 85 do estatuto processual, em especial considerando o zelo e o tempo exigido do advogado empregados no processo envolvendo matéria sem muita complexidade, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, deve ser aplicado o percentual mínimo estabelecido para cada faixa a ser considerada.
6. Nesse contexto, deve ser sanada a omissão constatada, com efeitos infringentes, a fim de condenar a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte Requerente, tendo como base o valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos percentuais mínimos estabelecidos de forma escalonada pelos incisos do §3o do art. 85 do CPC/15.
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.